Tribunal: TRF3
Processo: 5004348-87.2019.4.03.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (144)
Órgão julgador: Gab. Presidência
Órgão colegiado: deste Tribunal Regional Federal, a suspensão dos efeitos da tutela provisória proferida pelo juízo da 24a Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo nos autos de reg. no 5031433-18.2018.4.03.6100”.
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
301/740)

5004348-87.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/03/2020

SLAT - SUSPENSãO DE LIMINAR OU ANTECIPAçãO DE TUTELA

Órgão Especial

Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/03/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM QUE DISCUTIDA MODIFICAÇÃO SOCIETÁRIA. TRANSFERÊNCIA A ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO POLO DECISÓRIO DE OPERAÇÃO EMPRESARIAL, INVIABILIZANDO A ATUAÇÃO DO PODER EXECUTIVO. COMPROVADA OFENSA À ORDEM PÚBLICA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

– Impugnada a decisão liminar originária em agravos de instrumento nos quais não há provimento jurisdicional colegiado de órgão desta Corte. Inexistência de prejudicialidade que obste o julgamento de agravo interno em suspensão de liminar. Preliminar rejeitada.

– A suspensão da eficácia de provimentos jurisdicionais por ato da Presidência do respectivo Tribunal é “prerrogativa legalmente disponibilizada ao Poder Público, dentre outros legitimados, em defesa do interesse público, toda vez que se vislumbre, concretamente, perigo de grave lesão aos valores atinentes à ordem, à economia, a saúde ou à segurança públicas”, objetivando “a suspensão da eficácia das liminares e das sentenças proferidas contra entidades públicas e privadas que desempenham de alguma forma função pública” (Elton Venturi, Suspensão de Liminares e Sentenças Contrárias ao Poder Público, Malheiros, 3a ed., 2017, p. 35).

– Sob análise, decisão que suspendeu os efeitos de tutela provisória que, em ação civil pública, sustou a realização de Assembleia Geral Extraordinária com acionistas da Embraer, convocada com o objetivo de se analisar modificação societária da companhia.

– Cumprimento da tutela provisória que se traduziria em significativos riscos à ordem pública, porquanto a decisão judicial esvaziou o poder de barganha da União Federal, inviabilizando que pudesse, por meio de Assembleia convocada, adequar o negócio àquilo que melhor se afeiçoasse ao interesse público e deslocando, novamente, para o juízo da 24.a Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo, o polo decisório da operação societária.

– Se ao Judiciário incumbem os direitos e ao Executivo cabem as políticas, ao pedido de suspensão recai o dever de adotar as providências necessárias para reestabelecer esse equilíbrio de forças que, presente na base da forma democrática de governo, reflete uma divisão entre os Poderes cuja integridade deve ser defendida – garantindo-se, com isso, tanto a eficácia do entendimento técnico-administrativo, quanto a viabilidade da intervenção jurisdicional adequada –, o que não se confunde com a submissão do primeiro à segunda.

– Inexistência de incompatibilidade entre o art. 4.o da Lei n.o 8.437/1992 com a Constituição Federal. Precedentes.

– Determinação recorrida que não se esvazia pela ausência da União Federal na Assembleia, uma vez que se traduziu em uma manifestação de vontade favorável à consecução do negócio, compatível com as possibilidades que, sob a perspectiva administrativa discricionária, tinha-se à disposição à ocasião.

– Elementos supervenientes juntados aos autos quanto à situação financeira da Boeing e à análise do acordo firmado pela União Europeia que não alteram a conclusão tirada pela decisão liminar.

– Inaplicabilidade do art. 251 do Código Civil à hipótese.

– Aspectos relativos a eventuais nulidades ocorridas no ato societário que não dizem respeito à suspensão de liminar e, por isso, que não são capazes de modificar o anteriormente decidido.

– Ofensa à ordem pública caracterizada. Necessidade de manutenção da suspensão anteriormente deferida, em sede monocrática, que se depreende dos autos.

– Agravo conhecido e desprovido.

Desembargadora Federal Therezinha Cazerta

Presidente do Tribunal Regional Federal da 3.a Região

SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (144) No 5004348-87.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. Presidência

REQUERENTE: UNIAO FEDERAL

REQUERIDO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 24a VARA FEDERAL CÍVEL

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: SIND TRAB IMMME SJCAMPOS JAC CAC STA BRANCA E IGARATA, SIND TRAB IND MET MEC MATELET ARARAQUARA AM BRASILIENSE, SINDICATO TRAB NAS INDUSTRIAS MET MEC MAT ELET BOTUCATU, CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES METALURGICOS, BOEING BRASIL SERVICOS TECNICOS AERONAUTICOS LTDA, EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S A, COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ARISTEU CESAR PINTO NETO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ARISTEU CESAR PINTO NETO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ARISTEU CESAR PINTO NETO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ARISTEU CESAR PINTO NETO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: THAIS VIEIRA DE SOUZA PEREIRA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: GUSTAVO SANTOS KULESZA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ANDRE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI ABBUD

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: PAULO CEZAR CASTELLO BRANCO CHAVES DE ARAGAO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: GABRIELA LOTUFO CINTRA FERREIRA

SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (144) No 5004348-87.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. Presidência

REQUERENTE: UNIAO FEDERAL

REQUERIDO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 24a VARA FEDERAL CÍVEL

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: SIND TRAB IMMME SJCAMPOS JAC CAC STA BRANCA E IGARATA, SIND TRAB IND MET MEC MATELET ARARAQUARA AM BRASILIENSE, SINDICATO TRAB NAS INDUSTRIAS MET MEC MAT ELET BOTUCATU, CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES METALURGICOS, BOEING BRASIL SERVICOS TECNICOS AERONAUTICOS LTDA, EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S A, COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ARISTEU CESAR PINTO NETO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ARISTEU CESAR PINTO NETO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ARISTEU CESAR PINTO NETO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ARISTEU CESAR PINTO NETO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: THAIS VIEIRA DE SOUZA PEREIRA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: GUSTAVO SANTOS KULESZA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ANDRE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI ABBUD

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: PAULO CEZAR CASTELLO BRANCO CHAVES DE ARAGAO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: GABRIELA LOTUFO CINTRA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal THEREZINHA CAZERTA, Presidente do Tribunal Regional Federal da 3.a Região (Relatora). Agravo (Id. 71490426) interposto pelos Sindicatos dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, de Araraquara e Américo Brasiliense, de Botucatu e Região e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, contra decisão que sustou os efeitos de liminar proferida pelo juízo da 24.a Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo nos autos de n.o 5031433-18.2018.4.03.6100, que havia suspendido a realização de Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Embraer prevista, à época, para o dia 26.2.2019, até que irregularidades a respeito fossem esclarecidas.

Na origem, o pedido de suspensão de liminar referia-se à Ação Civil Pública n.o 5031433-18.2018.4.03.6100, em que organizações sindicais pleiteavam o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico de fusão da Boeing com a Embraer, sob o argumento de que o ajuste seria deletério para os interesses nacionais.

Inicialmente foi concedida, pelo juízo a quo, a tutela provisória para “SUSPENDER QUALQUER ATO DE CONCRETIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA PARTE COMERCIAL DA EMBRAER, até uma manifestação das partes, União Federal, Embraer, Comissão de Valores Mobiliários e da Boeing, oportunidade em que o Juízo, mediante exame do conteúdo das mesmas terá condições de melhor analisar as irregularidades apontadas”.

Ato seguinte, foi proferida decisão da Presidência do Tribunal Regional Federal da 3.a Região na Suspensão de Liminar no 5030872-58.2018.4.03.0000, determinando-se que “até que sobrevenha a análise da questão, no mérito recursal, por órgão julgador deste Tribunal Regional Federal, a suspensão dos efeitos da tutela provisória proferida pelo juízo da 24a Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo nos autos de reg. no 5031433-18.2018.4.03.6100”.

Ocorre que, após regular trâmite processual, sobreveio o deferimento de nova tutela provisória, nos seguintes termos (Id. 34559723):

“DISPOSITIVO (liminar incidental)

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta e considerando que o Conselho de Administração da Embraer ratificou a deliberação de 17.12.2018, em que havia sido aprovada a operação, conforme fato relevante de 11.01.2019, estando pendente, por ora, a aprovação do negócio pela Assembleia Geral convocada para o dia 26.02.2019 e na qual, mesmo que no campo das "negociações" não pode ser reputado como não vinculante da Embraer e representa relevante avanço na transferência, DEFIRO A LIMINAR para suspender a realização da Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Embraer prevista para o dia 26.02.2019 até que as irregularidades legais apontadas sejam esclarecidas.

Não se visualiza nesta decisão qualquer ameaça ou comprometimento da economia do país ou situação provocadora de crise na medida que busca conservar uma situação que se encontra consolidada no tempo e eventual oscilação em preços de ações da Boeing ou da Embraer são considerados efeitos metajurídicos normais de qualquer decisão judicial sem a tônica de representar repercussão nos interesses do país.

Tampouco se visualiza que a presente decisão represente uma afronta, mesmo que distante, do decidido em respeitável Slat da Presidência deste Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, na medida que, buscando nos apartar de aspectos comerciais ou mesmo no sentido de "definir o que seriam os interesses estratégicos do país" a exigir a avaliação do Conselho de Defesa Nacional (CDN), busca-se tão somente a compatibilização do disposto na Lei das Sociedades Anônimas com uma decisão assemblear infensa de ilegalidades até para que não se apresente como fundamento de nova ação. Cite-se as Rés, inclusive a The Boeing Company através de Rogatória e para a qual se deverá providenciar a versão da inicial e decisões deste Juízo para o idioma inglês por meio de tradutor juramentado e cuja despesa deverá ser demonstrada nos autos para ressarcimento no caso de procedência desta ação.

Dê-se Ciência ao Ministério Público Federal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, com urgência.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2019

VICTORIO GIUZIO NETO

JUIZ FEDERAL”

De tal contexto decorreu o presente pedido de suspensão de liminar (Ids. 34537333, 34566342 e 34566342), no qual a União Federal argumenta, em síntese – e quanto à última determinação, de dispositivo acima transcrito –, que há “grave risco à ordem administrativa decorrente da nova decisão judicial, [...], que frustra o prosseguimento, pela terceira vez em menos de três meses, do trâmite negocial entre empresas privadas e a correspondente deliberação pelas instâncias societárias e administrativas competentes, sem respeitar a regular avaliação da União e órgãos públicos fiscalizadores, bem como a análise, no momento oportuno, de outras autoridades competentes e da própria União”; sendo que “o interesse público nitidamente violado é o da ordem público-administrativa, dado que a decisão em foco impede o regular procedimento de avaliação pelas instâncias societárias e administrativas competentes acerca das tratativas em andamento entre duas empresas privadas, dentro de um regramento jurídico previamente estabelecido pelo Programa Nacional de Desestatização/PNUD (Lei n° 9.491/1997 e Decreto n° 2.594/1998) e pela Lei das Sociedades Anônimas”.

Fundamentos postos, pleiteou-se que fosse “concedido, liminarmente, efeito suspensivo ao presente pedido de Suspensão de Liminar, a teor do disposto no art. 4o, § 7o, da Lei no 8.437/92, sustando-se os efeitos da r. Decisão proferida pelo MM. Juízo Federal a quo, para que seja afastado o óbice à regular realização da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, designada para ocorrer no próximo dia 26 de fevereiro de 2019”.

Proferida a decisão recorrida (Id. 34673601), pela qual deferido, em parte, o pedido inicial, “fazendo-o para determinar, até que sobrevenha a análise da questão, no mérito recursal, por órgão julgador deste Tribunal Regional Federal, a suspensão dos efeitos da tutela provisória proferida em 22.02.2019 pelo juízo da 24a Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo nos autos de reg. no 5031433-18.2018.4.03.6100.”.

Opostos embargos de declaração (Id. 35687393), requerendo-se que fosse “esclarecida a decisão monocrática para que os demais efeitos da decisão da assembleia de acionistas sejam mantidos sob suspensão, até o julgamento dos agravos de instrumento sacados contra a decisão de primeiro grau”, sobreveio decisão (Id. 35776408), que lhes negou provimento.

Novos embargos de declaração (Id. 41291151), sustentando que houve “omissão na apreciação dos primeiros embargos de declaração”, os quais, por sua vez, também foram rejeitados (Id. 63640410).

No agravo (Id. 71490428) objeto deste julgamento, reiteram-se, em síntese, os argumentos trazidos nos embargos de declaração, sustentando-se, adicionalmente, que “[...] não bastasse aquela impropriedade da avaliação do juízo monocrático acerca da opção processual; não bastasse o injustificável anseio do ente público para ver concretizado o negócio; não bastasse o frenesi para a apreciação da liminar suspensiva, deferida às vinte e três horas e cinquenta e oito minutos do dia que antecedeu a assembleia; tudo isso foi feito em vão, pois a administração pública não se deu ao trabalho de comparecer à reunião programada”; e que, quanto à União Federal, “não praticado o ato para o qual se obrigara (a participação na assembleia, para o quê moveu a máquina jurisdicional), deve ser desfeito o próprio ato, em vista da exigência de atuação da parte nos limites da boa-fé (CC, artigo 113)”.

Argumenta-se, ainda, que a “decisão de primeiro grau não teve por escopo a tutela de interesse de acionista, mas a preservação de uma deliberação societária da mais alta importância, com impactos no destino do país”; que “a participação de acionistas brasileiros foi ínfima, como demonstra a documentação da reunião”; que “é mundialmente conhecida a dificuldade extrema com que se envolveu a gigante estadunidense”, sendo que “Todas essas informações foram sonegadas aos acionistas, os quais, muito provavelmente, decidiriam de forma diversa de posse desses dados de alta relevância”; e que “O caso é de exercício de uma prerrogativa estatal em face da clara transferência do poder de controle acionário, por meio de um negócio dito indireto (a joint venture), com o comprometimento do segmento militar de forma absoluta, como já é de conhecimento público”.

Argumentos postos, requer-se “ao colegiado para que seja reformada a decisão agravada, mantendo-se a liminar concedida em primeiro grau também pelos seus próprios e sólidos fundamentos”.

Juntadas contrarrazões (Id. 84977203) pela União Federal, sustentando-se que “No que se refere à crítica realizada pelos recorrentes ao incidente de Suspensão de Tutela, Segurança e Liminar, previsto no art. 4° da Lei n° 8.437/92, cabe destacar que o próprio Supremo Tribunal Federal admite tal instrumento e, por vezes, concede a suspensão dos efeitos de decisões de Tribunas”; que “No caso, o interesse público nitidamente violado é o da ordem público-administrativa, dado que a decisão em foco impede o regular procedimento das tratativas entre duas empresas privadas, dentro de um regramento jurídico previamente estabelecido pelo Programa Nacional de Desestatização/PNUD (Lei n° 9.491/1997 e Decreto n° 2.594/1998) e pela Lei das Sociedades Anônimas”; e que “As razões apresentadas pelos recorrentes no agravo interno, tais como violação do devido processo legal e do contraditório, encontram-se absolutamente desprovidas de qualquer comprovação, de maneira que merecem ser sumariamente afastadas”.

Requer-se, assim, “SEJA NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se integralmente a r. decisão atacada, que suspendeu a liminar concedida no feito originário, por ser medida de Direito e de Justiça”.

Manifestação (Id. 90559038) do Ministério Público Federal, sustentando que “há ausência de interesse processual superveniente, precisamente, no fato de nos agravos de instrumento ns. 5030825- 84.2018.4.03.0000 e 5004351-42.2019.4.03.0000, ter sido conferido o efeito suspensivo ativo, de modo que carece de sentido o julgamento da presente suspensão de tutela antecipada em benefício da União”, razão pela qual “de rigor a cassação da suspensão de tutela, pois o interesse da Fazenda já está assegurado”.

Pleiteado, pelos agravantes, o julgamento presencial do feito e a realização de sustentação oral (Id. 103870261), sobreveio despacho (Id. 105215155), deferindo o primeiro pedido e indeferindo o segundo, “considerando-se a ausência de previsão legal tanto no Código de Processo Civil, aplicando-se o art. 937, VIII, ao agravo de instrumento – e não ao agravo regimental, que é a hipótese dos autos –, quanto no Regimento Interno desta Corte, que estabelece, no art. 143, que ‘Não haverá sustentação oral no julgamento de agravos, de embargos de declaração e de argüição de suspeição’”.

É o relatório.

Desembargadora Federal Therezinha Cazerta

Presidente do Tribunal Regional Federal da 3.a Região

SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (144) No 5004348-87.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. Presidência

REQUERENTE: UNIAO FEDERAL

REQUERIDO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 24a VARA FEDERAL CÍVEL

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: SIND TRAB IMMME SJCAMPOS JAC CAC STA BRANCA E IGARATA, SIND TRAB IND MET MEC MATELET ARARAQUARA AM BRASILIENSE, SINDICATO TRAB NAS INDUSTRIAS MET MEC MAT ELET BOTUCATU, CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES METALURGICOS, BOEING BRASIL SERVICOS TECNICOS AERONAUTICOS LTDA, EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S A, COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ARISTEU CESAR PINTO NETO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ARISTEU CESAR PINTO NETO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ARISTEU CESAR PINTO NETO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ARISTEU CESAR PINTO NETO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: THAIS VIEIRA DE SOUZA PEREIRA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: GUSTAVO SANTOS KULESZA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ANDRE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI ABBUD

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: PAULO CEZAR CASTELLO BRANCO CHAVES DE ARAGAO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: GABRIELA LOTUFO CINTRA FERREIRA

V O T O

A Desembargadora Federal THEREZINHA CAZERTA, Presidente do Tribunal Regional Federal da 3.a Região (Relatora). Preliminarmente, sustenta o Ministério Público Federal que “há ausência de interesse processual superveniente, precisamente, no fato de nos agravos de instrumento ns. 5030825-84.2018.4.03.0000 e 5004351-42.2019.4.03.0000, ter sido conferido o efeito suspensivo ativo, de modo que carece de sentido o julgamento da presente suspensão de tutela antecipada em benefício da União” (Id. 90559038).

Ocorre que, diferente do que aponta o MPF, a ausência de interesse superveniente na suspensão de liminar não decorre da prolação de decisão monocrática que defere – ou mesmo indefere – o efeito suspensivo recursal no processo originário, mas apenas de sua análise colegiada por órgão do Tribunal Regional Federal da 3.a Região.

Isso porque apenas com o julgamento se dá o efeito substitutivo recursal (art. 1.008, do CPC) que, ao fazer da decisão originária – de primeiro grau de jurisdição – um provimento advindo de Tribunal, inviabiliza a continuidade dos efeitos da suspensão de liminar deferida pela Presidência da Corte – uma vez que, em tais casos, a competência para a medida é deslocada ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal.

A esse respeito, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 3.a Região:

"AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO (CF, ART. 105, I, f). USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO. EFEITO SUBSTITUTIVO DO RECURSO. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EMERGÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO STJ. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Em virtude do efeito substitutivo (CPC, art. 512), uma vez julgado o mérito do recurso pelo Tribunal a quo, o decisum dali decorrente, no que tiver sido objeto do apelo, substitui a decisão recorrida, ainda que a pretensão recursal não tenha sido acolhida.

2. Da interpretação sistemática do art. 4o, §§ 4o, 5o e 6o da Lei 8.437/92, do art. 25 da Lei 8.038/90 e do art. 1o da Lei 9.494/97, tem-se que o julgamento colegiado do agravo de instrumento manejado contra a decisão que deferiu liminar ou tutela antecipada, com o exaurimento da instância ordinária, faz cessar a competência da Presidência do Tribunal de Justiça e inaugura a do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Corte competente para conhecer de eventual recurso especial, para o processamento e julgamento de pedido de suspensão da execução da liminar ou da tutela antecipada.

3. Comprovada a usurpação da competência desta Corte Superior, dá-se provimento ao presente agravo interno, para julgar procedente a reclamação, cassando-se a decisão reclamada.”

(STJ, Corte Especial, AgRg na Rcl n.o 6953/BA, rel. Ministro Raul Araújo, 11.12.2014)

"AGRAVO REGIMENTAL - SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO - PREJUDICIALIDADE - AGRAVO IMPROVIDO.

1. Suspensão de segurança e agravo regimental julgados prejudicados.

2. Interposição de novo agravo regimental.

3. Efeito substitutivo do recurso (artigo 512, do CPC).

4. O julgamento do agravo de instrumento interposto contra a liminar ou antecipação de tutela enseja a perda de objeto do pedido de suspensão.

5. Precedentes do STJ e desta Corte Regional.

6. Agravo regimental improvido."

(TRF3, Órgão Especial, SLAT n.o 0018314-18.2013.4.03.0000, rel. Desembargador Federal Presidente, 25.2.2016)

Na mesma direção, entendimento recente do Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3.a Região, que tem adstrito, com fundamento na mesma argumentação, a eficácia da suspensão de liminar ao julgamento colegiado da controvérsia em segundo grau de jurisdição:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SOB PENA DE INDISTINTA INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS DE MUNICÍPIO E DA UNIÃO FEDERAL. COMPROVADA OFENSA À ORDEM E ECONOMIA PÚBLICAS DA MUNICIPALIDADE. TERMO FINAL DA SUSPENSÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

[...]

– Precedentes do Tribunal Regional Federal da 3.a Região que apontam para a permanência dos efeitos da suspensão até a apreciação, no mérito, de recurso eventualmente interposto perante órgão julgador desta Corte, momento em que desencadeado, pelo efeito recursal substitutivo, o deslocamento da competência para a análise de medida suspensiva ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal.

– Agravo conhecido e provido em parte, a fim de que a suspensão dos efeitos deferida permaneça hígida até o momento em que a controvérsia seja julgada, de forma colegiada, e, no mérito, por órgão deste Tribunal Regional Federal.”

(TRF3, Órgão Especial, SLAT n.o 5020461-87.2017.4.03.0000, rel. Desembargador Federal Presidente, 14.11.2018)

Nesse sentido, busca nos sistemas de processuais desta Corte indica que, quanto à Ação Civil Pública n.o 5031433-18.2018.4.03.6100, há, em trâmite, os Agravos de Instrumento n.o 5004351-42.2019.4.03.0000, 5004358-34.2019.4.03.0000, 5032244-42.2018.4.03.0000 e 5000432-45.2019.4.03.0000, uma vez que o feito de reg. n.o 5030825-84.2018.4.03.0000, mencionado pelo Ministério Público Federal, diz respeito à Ação Popular n.o 5017611-59.2018.4.03.6100:

- AIs n.o 5004351-42.2019.4.03.0000 e 5004358-34.2019.4.03.0000: trata-se de recursos interpostos, respectivamente, por Embraer S.A. e União Federal contra a decisão cujos efeitos são o objeto desta suspensão de liminar. Concedido o efeito suspensivo (Ids. 35382970 e 34636511), os processos estão, atualmente, conclusos para julgamento.

- AIs n.o 5032244-42.2018.4.03.0000 e 5000432-45.2019.4.03.0000: agravos de instrumento interpostos, respectivamente, por União Federal e Embraer S.A. em face de decisão anterior, proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 5031433-18.2018.4.03.6100, ausente pertinência com o objeto desta suspensão de liminar.

Ausente, portanto, julgamento colegiado pelo qual analisada a decisão cujos efeitos são o objeto desta suspensão de liminar, não há que se falar na sua prejudicialidade, razão pela qual é o caso de se rejeitar a preliminar apresentada pelo Ministério Público Federal.

No mérito, a suspensão da eficácia de provimentos jurisdicionais por ato da Presidência do respectivo Tribunal é “prerrogativa legalmente disponibilizada ao Poder Público, dentre outros legitimados, em defesa do interesse público, toda vez que se vislumbre, concretamente, perigo de grave lesão aos valores atinentes à ordem, à economia, a saúde ou à segurança públicas”, objetivando “a suspensão da eficácia das liminares e das sentenças proferidas contra entidades públicas e privadas que desempenham de alguma forma função pública” (Elton Venturi, Suspensão de Liminares e Sentenças Contrárias ao Poder Público, Malheiros, 3a ed., 2017, p. 35).

Trata-se de regime jurídico constituído a partir da subsistência de dispositivos legais que regulam as distintas situações nas quais o manejo do pedido de suspensão mostra-se cabível, sendo adequada a menção, a esse respeito, ao que dispõem os artigos 15, da Lei no 12.016/09, 25, da Lei no 8.038/1990, 4o, da Lei no 8.437/1992, 12, da Lei no 7.347/1985, 1o, da Lei no 9.494/1997, e 16, da Lei no 9.507/1997 – respectivamente aplicáveis ao mandado de segurança, em primeiro e segundo grau de jurisdição, às medidas cautelares contra o Poder Público, à ação civil pública, à tutela antecipada contra a Fazenda Pública e ao habeas data:

“Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.

§ 1o Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.

§ 2o É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 1o deste artigo, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.

§ 3o A interposição de agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o poder público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo.

§ 4o O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.

§ 5o As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original”

“Art. 25 - Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal.

§ 1o - O Presidente pode ouvir o impetrante, em cinco dias, e o Procurador-Geral quando não for o requerente, em igual prazo.

§ 2o - Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo regimental.

§ 3o - A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Superior Tribunal de Justiça ou transitar em julgado”

“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

§ 1° Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado.

§ 2o O Presidente do Tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em setenta e duas horas. (Redação dada pela Medida Provisória no 2,180-35, de 2001)

§ 3o Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição. (Redação dada pela Medida Provisória no 2,180-35, de 2001)

§ 4o Se do julgamento do agravo de que trata o § 3o resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. (Incluído pela Medida Provisória no 2,180-35, de 2001)

§ 5o É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 4o, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo. (Incluído pela Medida Provisória no 2,180-35, de 2001)

§ 6o A interposição do agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o Poder Público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo. (Incluído pela Medida Provisória no 2,180-35, de 2001)

§ 7o O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. (Incluído pela Medida Provisória no 2,180-35, de 2001)

§ 8o As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original. (Incluído pela Medida Provisória no 2,180-35, de 2001)

§ 9o A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. (Incluído pela Medida Provisória no 2,180-35, de 2001)”

“Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

§ 1o A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato.

§ 2o A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento”

“Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.”

“Art. 16. Quando o habeas data for concedido e o Presidente do Tribunal ao qual competir o conhecimento do recurso ordenar ao juiz a suspensão da execução da sentença, desse seu ato caberá agravo para o Tribunal a que presida”

Sob a ótica da doutrina moderna, sem que se cogite existir “tratamento distinto dos regimes de suspensão dos provimentos das ações de mandado de segurança e das demais ações movidas contra o Poder Público”, vislumbra-se “indiscutível uniformidade procedimental quanto aos pedidos de suspensão de provimentos contrários ao interesse público”, “compreendida a existência de um verdadeiro microssistema legal que rege os pedidos de suspensão”, ausente “sentido em continuar a buscar distinção das hipóteses de cabimento a partir do tipo de processo em que incidem os pedidos, ou mesmo a partir da espécie de decisão cuja eficácia se deseja sustar” (Elton Venturi, Suspensão de Liminares e Sentenças Contrárias ao Poder Público, Malheiros, 3a ed., 2017, pp. 35 e 373).

Nesse âmbito, exsurge comum às modalidades sob análise, consoante jurisprudência de há muito consolidada neste sentido, a constatação de que “o pedido de suspensão não possui natureza de recurso, ou seja, não propicia a devolução do conhecimento da matéria para eventual reforma”, tratando-se, assim, de “um instrumento processual de cunho eminentemente cautelar, que tem por finalidade a obtenção de providência absolutamente drástica, excepcional e provisória”, “restringindo-se à comprovação de seus pressupostos e sem adentrar no efetivo exame do mérito da causa principal, cuja competência cabe tão-somente às instâncias ordinárias” (STJ, Corte Especial, AgRg na SLS 201/MA, rel. Ministro Edson Vidigal, 10.4.2006).

Em síntese, o juízo da 24.a Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo deferiu a tutela provisória na Ação Civil Pública n.o 5031433-18.2018.4.03.6100 para “SUSPENDER QUALQUER ATO DE CONCRETIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA PARTE COMERCIAL DA EMBRAER, até uma manifestação das partes, União Federal, Embraer, Comissão de Valores Mobiliários e da Boeing, oportunidade em que o Juízo, mediante exame do conteúdo das mesmas terá condições de melhor analisar as irregularidades apontadas”.

Proferida decisão da Presidência do Tribunal Regional Federal da 3.a Região na Suspensão de Liminar no 5030872-58.2018.4.03.0000, sustando os efeitos da tutela provisória em epígrafe, sobreveio nova liminar, desta feita para “para suspender a realização da Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Embraer prevista para o dia 26.02.2019 até que as irregularidades legais apontadas sejam esclarecidas” – motivando, por consequência, o ajuizamento da presente medida.

Sob discussão, conforme acima delimitado, se existem os motivos ensejadores da suspensão de eficácia de decisão jurisdicional na hipótese em que é deferida, em primeiro grau de jurisdição, a paralisação de Assembleia Geral Extraordinária de acionistas convocada com o objetivo de se conferir continuidade ao processo de fusão das sociedades empresárias Boeing e Embraer, sob o argumento de que subsistiriam irregularidades na realização de referida deliberação.

Dessa forma, o que aqui se questiona não é propriamente a correção da medida deferida em seu aspecto jurídico relativamente ao que consta nos autos subjacentes, ou, ainda, se é o caso de se julgar procedentes ou não os pedidos ali deduzidos – mas, fundamentalmente, se os impactos decorrentes do provimento liminar induzem a enquadramento que enseje a suspensão de sua eficácia por provimento jurisdicional tomado pela Presidência do Tribunal.

Não é, portanto, objeto de consideração desta suspensão de liminar definir se os atos realizados com o objetivo de consolidar a fusão empresarial são ou não compatíveis com a Lei das Sociedades Anônimas; nem se os pleitos dos autores devem ou não ser acolhidos; mas apenas em que medida a providência tomada pelo juízo a quo por meio da tutela provisória deveria ou não ter permanecido vigente, à vista das consequências que provocou, à época, para os valores que a legislação tutela.

Nesse ponto, firme-se que a suspensão pleiteada foi embasada em sólida argumentação, referente justamente a tais consequências, explicitamente posicionados na fundamentação como elementos que induzem a significativa afetação à ordem pública.

Isso porque a decisão liminar, ao paralisar a continuidade do procedimento de negociação e efetivação do negócio, fazendo-o de modo a impedir a realização de Assembleia Geral Extraordinária, acabou por esvaziar completamente o poder de barganha da União Federal, inviabilizando que pudesse adequar o negócio àquilo que melhor se afeiçoasse ao interesse público, mais uma vez – a exemplo do ocorrido na tutela provisória anterior, também suspensa na presente via – deslocando para o juízo da 24.a Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo o polo decisório da operação societária.

Nesse sentido, excertos da decisão que ora se reafirma (Id. 34673601):

“Nesse âmbito, o que é preciso definir é em que medida os impactos decorrentes do decidido pelo juízo da 24a Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo na Ação Civil Pública n.o 5031433-18.2018.4.03.6100 se traduzem em uma afetação aos valores públicos que a via da suspensão de liminar tutela.

Para tanto, cabe, primeiramente, esclarecer aquilo que fez o juízo a quo em sua decisão.

Análise das razões que a fundamentam, bem como do trâmite processual que a antecedeu, denota que, após a comunicação a respeito da anterior suspensão de liminar, sobreveio, em 18.02.2019, petição em que os autores – organizações sindicais vinculadas a empregados da EMBRAER –, juntam aos autos o “Manual e Proposta da Administração para Participação na Assembleia Geral Extraordinária da Embraer S. A. [de] 26 de Fevereiro de 2019” – documento já anteriormente disponibilizado, em 11.02.2019, no feito (Id. 14331134) – do qual depreendem “ilegalidades” que justificariam decisão para que “seja imediatamente suspensa a assembleia geral extraordinária de 26 de fevereiro de 2019, com a intimação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM para se manifestar sobre a violação aos termos de suas próprias normatizações, a saber: Instrução da Comissão de Valores Imobiliários (CVM) no 319, de 3 de dezembro de 1999 [dispõe sobre as operações de incorporação, fusão e cisão envolvendo companhia aberta], conforme alterada, da Instrução CVM no 361, de 5 de março de 2002 [dispõe sobre o procedimento aplicável às ofertas públicas de aquisição de ações de companhia aberta], conforme alterada e da Instrução CVM no 565, de 15 de junho de 2015 [dispõe sobre operações de fusão, cisão e incorporação de ações envolvendo emissores de valores mobiliários]”.

Sobrevinda manifestação a respeito da Comissão de Valores Mobiliários, no sentido de que “a negociação contra a qual se rebatem os autores, no estágio em que ainda se encontra, vem sendo acompanhada sobretudo no que se refere ao cumprimento do dever informacional incumbido aos administradores da EMBRAER S.A., na qualidade de companhia aberta, supervisionando, assim, os fatos relevantes divulgados pela Companhia de forma a conferir ampla publicidade aos investidores acerca dos aspectos envolvidos na negociação, permitindo-lhes, por consequência, a tomada da decisão de investimento de forma informada e refletida”, os autores reiteraram o pleito anterior, no qual sustentam que, confirmando-se “aquela preocupação já externada em sede de agravo”, “Tanto a CVM quanto o TCU demonstram a inaptidão para a defesa dos interesses nacionais que estão claramente em jogo nessa disputa”.

A digressão é importante, porque, à primeira vista, a narrativa construída pelo juízo a quo na decisão que deferiu a tutela provisória é a de que a suspensão da Assembleia Geral Extraordinária se justificaria simplesmente ante a incompatibilidade entre o negócio proposto entre EMBRAER e BOEING – nos termos em que materializado com maior concretude no “Manual e Proposta da Administração para Participação na Assembleia Geral Extraordinária da Embraer S. A. [de] 26 de Fevereiro de 2019” – e a Lei das Sociedades Anônimas. Isso fica claro, por exemplo, no seguinte trecho, em específico nos excertos que aqui se grifa:

“No caso, limita-se o exame à alegação de contrariedade com as disposições contidas na Lei das Sociedades Anônimas que não podem ser amesquinhadas e, mesmo que a União Federal insista em suas frequentes manifestações de que a Embraer constitui empresa privada e, como tal, tem total liberdade nas negociações que realiza - e do que este juízo não discorda quanto aos aspectos comerciais – discordando apenas no que se refere à golden share e nisto não discrepa do entendimento manifestado no SLAT acima referido, além do fato de que o processo de privatização ao ensejar reserva de golden share alcançou toda a Embraer, e não apenas parte dela, o que autoriza a intervenção deste Juízo nesta assembleia impugnada incidentalmente pelos autores” (g. n.)

O argumento, portanto, é de que, por um lado, há contrariedades, na deliberação a ser feita, à Lei das Sociedades Anônimas; e, por outro, a EMBRAER é uma empresa em que há interesse nacional – manifesto pela existência da golden share –, motivos pelos quais caberia ao juízo intervir na Assembleia Geral Extraordinária, suspendendo-a a bem da “preservação da ordem pública”, porque “a ausência de informações de forma exaustiva e completa torna eventual decisão tomada em assembleia de acionistas viciada por não refletir a vontade consciente daqueles”.

A esse respeito, é importante mencionar que a suspensão de liminar não é via de correção de vícios processuais identificados em ações judiciais que tramitam em primeiro grau de jurisdição: para tanto, existe a via recursal ordinária.

Assim, descabe analisá-la com esteio no argumento trazido pela União, no sentido de que “a liminar deferida pelo juízo da 24a Vara Federal da Subseção de São Paulo, 22 de fevereiro de 2019, fundamentar-se no exercício do poder de veto oriundo da ação de classe especial - golden share -, de titularidade da União, para analisar ‘possíveis’ prejuízos aos acionistas da Embraer, mas, frise-se, em uma Ação Civil Pública ajuizada por Sindicatos, em claro desvio da causa de pedir e do pedido da ação coletiva em tela”, questões essas que não fazem parte do âmbito de cognição do pedido suspensivo.

A análise do polo passivo da demanda, entretanto, é importante porque revela algo essencial quanto à decisão proferida pelo juízo a quo.

Conforme consta nas cópias integrais dos autos da Ação Civil Pública n.o 5031433-18.2018.4.03.6100 (Id. 34566342), são autores da demanda o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, o Sindicato dos Metalúrgicos de Araraquara e Américo Brasiliense, o Sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu e Região e a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos.

Como, por um lado, referidas associações – nos limites do que se têm nos autos – não são acionistas da EMBRAER, e, por outro, não há, no polo ativo, quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que aqui atuem nesta qualidade, depreende-se que o que o juízo a quo intentou tutelar com sua decisão não foram os interesses, por exemplo, dos acionistas minoritários ou majoritários da EMBRAER, que nem sequer estão nos autos, mas, no limite, o próprio interesse público envolvido na operação.

Assim, ao utilizar o termo “acionistas” – como quando afirma que “a ausência de informações de forma exaustiva e completa torna eventual decisão tomada em assembleia de acionistas viciada por não refletir a vontade consciente daqueles” – não refere o magistrado, por exemplo, ao vício na expressão volitiva do pequeno investidor, que detém parcela de seu patrimônio investido na companhia aberta; ou dos fundos de investimentos estrangeiros, como o Mondrian e o Blackrock, que, segundo a União, dispõem de parte da companhia; ou mesmo do BNDES, que detém 5,4% das ações da EMBRAER, uma vez que esses agentes simplesmente não são parte na ação originária.

Pelo contrário: como o magistrado deixa transparecer em sua decisão, sua atuação é orientada “para preservação da ordem pública”, a qual, na sua compreensão, não estaria sendo suficientemente tutelada porque faltariam informações suficientes à sua proteção, à vista das contrariedades que vislumbra entre aquilo que fez a companhia e a Lei das Sociedades Anônimas.

Dito com outras palavras: para além de uma mera incompatibilidade entre fato e legislação, há, subjacente a tal narrativa, o claro intento do magistrado no sentido de mobilizar a jurisdição para tutelar o interesse público que vê afetado pela operação – única interpretação que confere sentido à decisão que proferiu, sobretudo porque não há, nos autos, interesse de acionista a ser protegido.

O ponto é que, ao fazê-lo – e aqui se reiterando, como se tem feito ao longo desta decisão, que esta não é a via própria para se discutir a adequação do “Manual e Proposta da Administração para Participação na Assembleia Geral Extraordinária da Embraer S. A. [de] 26 de Fevereiro de 2019” à Lei das Sociedades Anônimas – a decisão gerou como efeito indireto a paralisação não só de um procedimento de negociação, mas também impediu a instalação do fórum adequado ao manejo dessas questões pela própria União, qual seja, a Assembleia Geral Extraordinária marcada para o dia 26.02.2019.

Isso porque o ato societário não constitui uma mera formalidade para o prosseguimento do negócio encetado pelas partes, mas um fórum de debate empresarial que, mediado pela regulamentação societária pertinente à espécie, decide os destinos de companhias abertas, conferindo voz àqueles que assumiram, em diferentes proporções, os riscos do empreendimento.

É por isso que, por expressa previsão legal, exsurgem “poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento” (art. 121, caput, Lei n.o 6.404/1976).

Não por outra razão, há um edital de convocação publicizado para garantir a todos os acionistas a participação, inclusive à distância (art. 121, parágrafo único, Lei n.o 6.404/1976), bem como a possibilidade de manifestação a respeito dos temas sob debate, sobretudo pelo meio do voto.

É da dinâmica de tal ato societário, nesse âmbito, a existência de arranjos de poder viabilizados pela legislação aplicável, os quais influem de diferentes formas na deliberação que resulta da assembleia, se o caso, inclusive, postergando-as à vista da necessidade de melhores esclarecimentos ou da colheita de mais elementos.

In casu, referido instrumento tem a sua importância porque viabiliza que a União – detentora de Golden Share e, por isso, partícipe do ato – exerça o seu poder de barganha na negociação, inclusive no que diz respeito às informações que, encontrando-se disponibilizadas para análise das tratativas, são mobilizadas em avaliações técnicas quanto à tutela do interesse público.

Sem a deliberação societária, o que acaba por acontecer é o completo esvaziamento do poder que detinha a União Federal para fazer com que o negócio prosseguisse de acordo com o interesse público que tutela: como não há votação a se fazer, não há razão para que a companhia ceda àquilo que exige o ente governamental para melhor orientar a sua decisão, em impasse que transfere do Poder Executivo Federal ao Poder Judiciário – e, em específico, ao juízo da 24a Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo – a análise quanto à suficiência documental com a qual instruída a deliberação societária.

É por isso que, mesmo que sob veste distinta, o juízo a quo incute, novamente, uma função que não é sua, na medida em que não trata os autos de uma mera análise de contrariedades relativamente à Lei das Sociedades Anônimas, mas de uma verificação acerca da suficiência das informações fornecidas à União pela companhia aberta quanto ao negócio que, ao sentir do magistrado, precisa ser melhor esclarecido para que se tutele adequadamente o interesse público.

Correto ou não em referida avaliação, o fato é que dela resultou conclusão jurisdicional que, ao gerar seus efeitos – in casu, suspendendo a deliberação societária – acabou por inviabilizar justamente a via adequada a esse tipo de debate e, na qual, inclusive, poderia a União fazer valer os meios apropriados à espécie para melhor ajustar o negócio – e as informações dele provenientes – ao atendimento do interesse público.

É nesse particular que, sob o pretexto de tutelar a ordem pública – aqui novamente entendida como a “ordem administrativa em geral, ou seja, a normal execução do serviço público, o regular andamento das obras públicas, o devido exercício das funções da administração, pelas autoridades constituídas” (Elton Venturi, Suspensão de Liminares e Sentenças Contrárias ao Poder Público, Malheiros, 3a ed., 2017, p. 207) –, o juízo a quo findou por inviabilizar que ela mesma se tutelasse pelos mecanismos jurídicos pertinentes à espécie, os quais devem ser mobilizados pela própria União à luz de análises técnicas que não se fazem presentes no âmbito de tutela coletiva, na qual nem ao menos iniciada a fase instrutória.

Assim, o que se tem, de fato, é a insistente tentativa de o Poder Judiciário se arrogar a posição de controlador de uma operação societária, como um referencial capaz de impor condições sem as quais as negociações não avançam, condicionando-as à análise técnica de órgão estranho à estrutura societária decisória das companhias, as quais já foram concebidas, pela legislação pertinente, a realizar esse tipo de decisão, inclusive com o contrapeso – manifesto na Golden Share – que protege, quando pertinente, o interesse público nesse tipo de movimento.

Ao fim, fez-se verdade diagnóstico anteriormente já realizado na SLAT n.o 5030872-58.2018.4.03.0000, na qual, a respeito de decisão anterior proferida na mesma Ação Civil Pública, deferiu-se a suspensão de liminar porque “a decisão sob verificação, com o pretexto de realizar análise restrita do que denomina ser “aspectos exclusivamente societários”, verdadeiramente faz substituir o juízo técnico de âmbitos administrativos especialmente constituídos para tal fim, acionados por meio de procedimento interinstitucional de análise da questão, pela análise judiciária, ao ponto de condicionar a concretização da operação ao municiamento do juízo – que, anote-se, não detém quaisquer competências determinadas por via regulamentar a respeito da deliberação – com pareceres técnicos próprios a permitir avaliação de caráter eminentemente societário, e não jurisdicional” – aqui sendo necessário apenas que os pareceres técnicos anteriormente referidos sejam substituídos pelo encaminhamento de informações que, no julgar do magistrado, seriam pertinentes à viabilização da deliberação da Assembleia.

Não cabe, portanto, ao juízo, o domínio do processo deliberativo societário, mas, se o caso, apenas a intervenção pontual, para tanto provocada por ator legítimo, e restrita a pedido posto nos autos, fora do qual a atuação jurisdicional traduz-se em um reiterar, sob diferentes vestes, de um mesmo argumento, circunstância que se evidencia pela aplicabilidade de razões anteriormente já expostas na suspensão acima citada, ao caso sob análise:

“Isso significa que, como acima demonstrado, as normativas aplicáveis à hipótese já construíram uma estrutura decisória constituída por áreas de intersecção entre o público e o privado, formatadas não só para decidir os rumos da companhia, mas também para avaliar em que medida esses caminhos devem ser decididos, daqui em diante, por essas estruturas de intersecção.

Intervir jurisdicionalmente nesse último ponto, supondo-o fora da esfera de atuação da avaliação do Poder Executivo Federal – ao ponto mesmo de modular o procedimento a ser adotado, incluindo nele órgão, a princípio, estranho à questão, qual seja, o juízo da 24a Vara Federal Cível de São Paulo – não significa decidir o que é justo no caso, mas, na prática, substituir um juízo de conveniência por outro, com a diferença de que ao Poder Judiciário, que nem ao menos tem estrutura institucional para tanto, aqui não cumpre fazê-lo.

Tais argumentos não significam, insista-se, que não se reconhece o caráter estratégico da atuação da Embraer, nem que tais vieses não devem ser tutelados pelo Estado, mas sim que existem vias institucionais próprias para o exercício dessa proteção, as quais, regularmente acionadas, devem mobilizar o instrumental técnico e político para decidir aquilo que melhor atende os interesses nacionais.

Essa função não é precipuamente do Poder Judiciário, e por tal razão decisões cujos efeitos inviabilizam a atuação da administração nesse sentido afetam a ordem pública, na medida em que, ao mesmo tempo em que trazem à análise jurisdicional algo que não lhe cabe, subtraem da autoridade do Poder Executivo Federal o que lhe foi atribuído tanto pelo redesenho institucional societário da Embraer, quanto pelo formato do Programa Nacional de Desestatização, base sobre a qual estruturada a privatização da companhia.

Também não se ignora a existência de argumentos, na decisão liminar, no sentido de que subsistiriam irregularidades na operação societária, porque, por exemplo, “Não há como admitir a assunção de controle pela BOEING, como apontado no comunicado endereçado à CVM, sem essa nacionalização prévia”; ou, então, “tratando-se de alienação, direta ou indireta, de controle de companhia aberta, o adquirente se obriga a fazer oferta pública de aquisição – OPA das ações com direito a voto”.

Referidos pontos, entretanto, para além da circunstância de terem sido objeto de análise técnica da Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do que consta nestes autos (Id. 13238015), órgão cuja percepção do caso deve ser privilegiada neste momento inicial do processo, porquanto constituído justamente para, dentre outras atribuições, controlar operações societárias no mercado aberto – e segundo o qual, por exemplo, “não nos parece razoável a imposição da obrigatoriedade de realização de uma OPA nos termos do dispositivo estatutário supramencionado para o caso de uma negociação capitaneada pela administração da Companhia e que terá como resultado a transferência substancial de seus ativos para formação de uma joint venture, mantendo-se sua estrutura acionária intacta, não obstante ter a Operação que observar outros requisitos legais a ela aplicáveis” – são relativos ao mérito propriamente dito da ação subjacente, a serem analisados ao longo de seu processamento, com as vias probatórias adequadas. Escapam, dessa forma, da análise do pedido de suspensão, na qual, insista-se, vê-se o caso sob a perspectiva dos impactos decorrentes da decisão liminar, e não da propriedade jurisdicional dos argumentos que a embasaram”.

Em conclusão, novamente: se ao Judiciário incumbem os direitos e ao Executivo cabem as políticas, ao pedido de suspensão recai o dever de adotar as providências necessárias para reestabelecer esse equilíbrio de forças que, presente na base da forma democrática de governo, reflete uma divisão entre os Poderes cuja integridade deve ser defendida – garantindo-se, com isso, tanto a eficácia do entendimento técnico-administrativo, quanto a viabilidade da intervenção jurisdicional adequada –, o que não se confunde com a submissão do primeiro à segunda.

Tudo isso considerado, e porque no caso concreto, ao deferir a liminar objeto de análise, o juízo a quo, ao menos pela segunda vez, acabou por se substituir à atuação do Poder Executivo Federal, exercendo prerrogativa atribuída à Administração pela estrutura empresarial e regulamentar pertinente à hipótese, disso decorrendo a subtração indevida das atribuições de outro Poder, afetando, assim, a ordem administrativa geral, a suspensão de referida determinação impõe-se de rigor.

Oportuno registrar apenas, tendo-se em conta a extensão do pleito aqui formulado, requerendo-se que a suspensão permaneça “até o final e definitivo julgamento da referida Ação Civil Pública, sob pena de restar configurada lesão grave à ordem pública administrativa”, que é pertinente que se acolha parcialmente o pedido, para que persista a sustação apenas até a análise, no mérito, por Turma julgadora no âmbito deste Tribunal, da questão subjacente a esta suspensão, momento em que, em razão da substitutividade recursal (art. 1.008, CPC), resta esvaziada a competência desta Presidência para conhecer de eventual pleito de teor semelhante – se a decisão paradigma não mais é de primeiro grau de jurisdição, mas advém desta própria Corte Federal, caberia ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal conhecer de eventual renovação do pleito suspensivo.

Ante o exposto, defiro o pedido da União, fazendo-o para determinar, até que sobrevenha a análise da questão, no mérito recursal, por órgão julgador deste Tribunal Regional Federal, a suspensão dos efeitos da tutela provisória proferida em 22.02.2019 pelo juízo da 24a Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo nos autos de reg. no 5031433-18.2018.4.03.6100”.

Retomada a fundamentação da decisão impugnada, o agravo interno se sustenta, de início, na reiteração de argumentos já rejeitados em decisão que analisou os embargos de declaração anteriormente opostos, nos quais, em síntese, argumentou o recorrente que a União Federal “tem tido, a partir das pretensões deduzidas no Tribunal, um tratamento bastante elástico – para dizer o mínimo –, desde o manejo totalmente inusual de uma Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela relativa a outro processo”, bem como que “dessa elasticidade acaba decorrendo uma análise de seus pedidos que chegam mesmo a ‘justificar’ as opções processuais dessa parte”.

Como exposto na decisão que rejeitou o recurso, “todas as decisões que constam nestes autos resultaram de análise fundamentada das razões apresentadas pelas partes no decorrer do trâmite processual, fazendo-o com o equilíbrio inerente à atividade jurisdicional e de modo adequado à pertinência das argumentações trazidas ao juízo” (Id. 63640410), ausente, dessa forma, quaisquer hipóteses de tratamento “elástico” à União Federal – mesmo porque a questão ventilada diz respeito a processo distinto do que ora se analisa –, subsistindo, na realidade, atitude de cuidado ao se exarar fundamentação minuciosa quanto às posições que sustentaram a decisão impugnada.

Por sua vez, quanto ao argumento de que o art. 4.o, da Lei n.o 8.437/1992 é incompatível com a Constituição Federal – ou seja, de que o instituto da suspensão de liminar seria eivado de inconstitucionalidade –, ressalte-se, como sustentado pela União Federal em contrarrazões, que não só o Tribunal Regional Federal da 3.a Região e o Superior Tribunal de Justiça têm reconhecido viabilidade do instrumento, aplicando-o às hipóteses em que cabível, quanto o próprio Supremo Tribunal Federal – ao qual incumbe guardar a Constituição Federal – tem o utilizado, fazendo-o, inclusive, após reconhecer expressamente a sua constitucionalidade – questão há muito superada:

“I. Suspensão de segurança: compatibilidade com a Constituição. Verdadeiramente inconciliável com o Estado de Direito e a garantia constitucional da jurisdição seria o impedir a concessão ou permitir a cassação da segurança concedida, com base em motivos de conveniência política ou administrativa, ou seja, a superposição ao direito do cidadão das "razões de Estado"; não é o que sucede na suspensão de segurança, que susta apenas a execução provisória da decisão recorrível: assim como a liminar ou a execução provisória de decisão concessiva de mandado de segurança, quando recorrível, são modalidades criadas por lei de tutela cautelar do direito provável - mas ainda não definitivamente acertado - do impetrante, a suspensão dos seus efeitos, nas hipóteses excepcionais igualmente previstas em lei, é medida de contracautela com vistas a salvaguardar, contra o risco de grave lesão a interesses públicos privilegiados, o efeito útil do êxito provável do recurso da entidade estatal.

II. Suspensão de segurança; delibação cabível e necessária do mérito do processo principal: precedente (AgSS 846, Pertence, DF 8.11.96). Sendo medida de natureza cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante.

III. Previdência social do Estado: contribuição do segurado: alíquota progressiva conforme a remuneração: argüição de inconstitucionalidade, que em ação direta, o STF reputou inconsistente: grave risco à viabilidade do sistema previdenciário local: suspensão de liminar deferida”.

(STF, Plenário, SS n.o 1149, rel. Ministro Sepúlveda Pertence, 3.4.1997).

Por sua vez, também improcede o argumento do recorrente no sentido de que a ausência da União Federal na assembleia de acionistas seria razão suficiente para se indeferir o provimento suspensivo.

Isso porque, em primeiro lugar, a correição de uma decisão jurisdicional deve ser analisada a partir dos elementos que se tinha à época em que proferida. É evidente, nesse sentido, que se o pedido apresentado pela União Federal dizia respeito à viabilidade da realização da assembleia – que, sem a liminar deste processo, não teria ocorrido –, não era possível prever, no momento me que tomada a decisão, se a União Federal iria ou não comparecer ao ato, razão pela qual esse não é um fato relevante para se aferir se o decidido estava ou não correto.

Segundo, a ausência da União Federal no ato não deve ser interpretada como uma omissão contraditória, mas sim como uma manifestação de vontade favorável à consecução do negócio. Nessa direção, se o ente avaliasse que seria o caso de vetar a operação, seria o caso de se fazer presente no ato, expressando sua vontade nessa direção; entendendo, pelo contrário, que se tinha ali hipótese de o permitir, seria possível tanto manifesta-lo de forma expressa, no ato, quanto simplesmente não comparecer, tal como ocorreu.

Reafirme-se, nessa direção, que a forma como estruturada a operação societária em questão, na qual presente um conjunto de atos ordenados para os quais diferentes órgãos do Poder Executivo Federal são acionados, reflete o entendimento de que cabe a esse âmbito – e não a outros, como o Legislativo e ao Judiciário – tomar a decisão correta quanto à conveniência do negócio.

A ausência da União Federal no ato, nessa direção, consubstanciou-se em uma manifestação de vontade expressa pela instância competente para a análise em questão, nada obstante dela discordem os recorrentes.

Ainda nessa seara, ressalta o agravante que subsistiu “frenesi para a apreciação da liminar suspensiva, deferida às vinte e três horas e cinquenta e oito minutos do dia que antecedeu a assembleia”.

Pontue-se, a esse respeito, que a decisão liminar de primeiro grau de jurisdição foi proferida em 22.2.2019, distribuindo-se a suspensão de liminar em 25.2.2019, às 12:11.

Assim, o fato de a decisão impugnada ter sido proferida no mesmo dia 25.2.2019, às 23:56, apenas reflete a necessidade de se conferir resposta jurisdicional rápida à questão, considerando-se que a assembleia estava marcada para ocorrer no dia imediatamente seguinte, qual seja, 26.2.2019.

Por sua vez, quanto ao argumento dos recorrentes na direção de que seria aplicável à hipótese o art. 251, do Código Civil, pontue-se que se trata de dispositivo que regula as obrigações de não fazer, hipótese que sequer se coloca nestes autos, uma vez que, reitere-se, a ausência da União Federal na assembleia não constitui, em si, uma atitude contraditória – ou a violação de uma obrigação que lhe fora imposta pelo juízo –, mas sim a expressão de uma vontade – no caso, a de não vetar o negócio – que, por mais que não esteja alinhada com à dos recorrentes, foi a que o órgão com atribuição para tanto entendeu ser a melhor.

Por fim, e quanto aos demais argumentos apresentados pelos recorrentes – em particular as circunstâncias de que haveria “outra nulidade assemblear, pois a participação de acionistas brasileiros foi ínfima, como demonstra a documentação da reunião” e “O peso do voto nacional foi reduzido por essa dinâmica; somou-se à falta de informação correta para formar a convicção” –, mencione-se que eventuais vícios ocorridos durante o ato societário não são objeto desta suspensão de liminar, uma vez que a assembleia foi uma consequência – e não um pressuposto – da decisão impugnada.

Dessa forma, sem prejuízo de a questão ser analisada pelas vias administrativas e jurisdicionais próprias, o que se discute nesta suspensão de liminar não é a correição do ato societário praticado, mas sim os impactos decorrentes de sua suspensão que, como acima argumentado, implicaram em grave afetação à ordem pública, na medida em que subtraíram da União Federal – ente competente para tanto, na medida em que presenta o Poder Executivo Federal – a capacidade de deliberação a respeito do negócio, a qual restou concretizada, na hipótese, pela ausência do veto que poderia exercer.

Da mesma forma, eventuais colocações a respeito da situação atual da Boeing, extraídas de reportagens da internet – os recorrentes mencionam, por exemplo, ser “mundialmente conhecida a dificuldade extrema com que se envolveu a gigante estadunidense”, “Tudo gerado pelos graves acidentes com a aeronave modelo 737 Max, que gerou “uma suspensão mundial, trazendo prejuízos a companhias que compraram o jato” – não pertinem ao caso, uma vez que posteriores à decisão proferida e, sobretudo, porque a avaliação quanto a se o negócio atende ou não aos interesses nacionais não diz respeito ao Poder Judiciário, mas sim ao âmbito executivo federal com atribuição para tanto.

No fundo, o que intentam os recorrentes é fazer valer o seu posicionamento a respeito do negócio encetado entre as sociedades empresárias, mobilizando-se, para tanto, das vias jurisdicionais como uma forma de traduzir o seu descontentamento a respeito da posição permissiva adotada pela União Federal a esse respeito – que, reitere-se, correta ou não, foi tomada pelo órgão competente para tanto, em juízo de conveniência no qual não cabe a intervenção do Poder Judiciário, ao menos nos molde sem que aqui postos.

Dessa forma, retomados e mantidos hígidos os argumentos que sustentam a decisão impugnada, e porquanto afastado o trazido pelos agravantes no recurso interposto, a manutenção do decidido impõe-se de rigor.

Ante o exposto, rejeito a preliminar trazida pelo Ministério Público Federal, e conheço do recurso de agravo para, no mérito, negar-lhe provimento.

É o voto.

Desembargadora Federal Therezinha Cazerta

Presidente do Tribunal Regional Federal da 3.a Região

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM QUE DISCUTIDA MODIFICAÇÃO SOCIETÁRIA. TRANSFERÊNCIA A ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO POLO DECISÓRIO DE OPERAÇÃO EMPRESARIAL, INVIABILIZANDO A ATUAÇÃO DO PODER EXECUTIVO. COMPROVADA OFENSA À ORDEM PÚBLICA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

– Impugnada a decisão liminar originária em agravos de instrumento nos quais não há provimento jurisdicional colegiado de órgão desta Corte. Inexistência de prejudicialidade que obste o julgamento de agravo interno em suspensão de liminar. Preliminar rejeitada.

– A suspensão da eficácia de provimentos jurisdicionais por ato da Presidência do respectivo Tribunal é “prerrogativa legalmente disponibilizada ao Poder Público, dentre outros legitimados, em defesa do interesse público, toda vez que se vislumbre, concretamente, perigo de grave lesão aos valores atinentes à ordem, à economia, a saúde ou à segurança públicas”, objetivando “a suspensão da eficácia das liminares e das sentenças proferidas contra entidades públicas e privadas que desempenham de alguma forma função pública” (Elton Venturi, Suspensão de Liminares e Sentenças Contrárias ao Poder Público, Malheiros, 3a ed., 2017, p. 35).

– Sob análise, decisão que suspendeu os efeitos de tutela provisória que, em ação civil pública, sustou a realização de Assembleia Geral Extraordinária com acionistas da Embraer, convocada com o objetivo de se analisar modificação societária da companhia.

– Cumprimento da tutela provisória que se traduziria em significativos riscos à ordem pública, porquanto a decisão judicial esvaziou o poder de barganha da União Federal, inviabilizando que pudesse, por meio de Assembleia convocada, adequar o negócio àquilo que melhor se afeiçoasse ao interesse público e deslocando, novamente, para o juízo da 24.a Vara Federal Cível da Subseção Judiciária de São Paulo, o polo decisório da operação societária.

– Se ao Judiciário incumbem os direitos e ao Executivo cabem as políticas, ao pedido de suspensão recai o dever de adotar as providências necessárias para reestabelecer esse equilíbrio de forças que, presente na base da forma democrática de governo, reflete uma divisão entre os Poderes cuja integridade deve ser defendida – garantindo-se, com isso, tanto a eficácia do entendimento técnico-administrativo, quanto a viabilidade da intervenção jurisdicional adequada –, o que não se confunde com a submissão do primeiro à segunda.

– Inexistência de incompatibilidade entre o art. 4.o da Lei n.o 8.437/1992 com a Constituição Federal. Precedentes.

– Determinação recorrida que não se esvazia pela ausência da União Federal na Assembleia, uma vez que se traduziu em uma manifestação de vontade favorável à consecução do negócio, compatível com as possibilidades que, sob a perspectiva administrativa discricionária, tinha-se à disposição à ocasião.

– Elementos supervenientes juntados aos autos quanto à situação financeira da Boeing e à análise do acordo firmado pela União Europeia que não alteram a conclusão tirada pela decisão liminar.

– Inaplicabilidade do art. 251 do Código Civil à hipótese.

– Aspectos relativos a eventuais nulidades ocorridas no ato societário que não dizem respeito à suspensão de liminar e, por isso, que não são capazes de modificar o anteriormente decidido.

– Ofensa à ordem pública caracterizada. Necessidade de manutenção da suspensão anteriormente deferida, em sede monocrática, que se depreende dos autos.

– Agravo conhecido e desprovido.

Desembargadora Federal Therezinha Cazerta

Presidente do Tribunal Regional Federal da 3.a Região ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, O Órgão Especial, por maioria, conheceu dos agravos e da preliminar suscitada pelo Ministério Público Federal em seu parecer para, conjuntamente, afastá-la e, no mérito, negou provimento aos regimentais, nos termos do voto da Desembargadora Federal Presidente THEREZINHA CAZERTA (Relatora), com quem votaram os Desembargadores Federais DIVA MALERBI, BAPTISTA PEREIRA, MARLI FERREIRA, NEWTON DE LUCCA, FÁBIO PRIETO (mantém a eficácia da suspensão até a prolação de sentença), MAIRAN MAIA, NERY JÚNIOR, ANDRÉ NEKATSCHALOW, CARLOS MUTA, HÉLIO NOGUEIRA, CONSUELO YOSHIDA, WILSON ZAUHY, COTRIM GUIMARÃES (convocado para compor quórum) (pela conclusão), ANTÔNIO CEDENHO (convocado para compor quórum), TORU YAMAMOTO (convocado para compor quórum) e MARCELO SARAIVA (convocado para compor quórum). Vencido o Desembargador Federal ANDRÉ NABARRETE, que entendia ter o agravo perdido o objeto, e, vencido, dava provimento ao agravo regimental. Fará declaração de voto o Desembargador Federal FÁBIO PRIETO. Ausentes, justificadamente, os Desembargadores Federais PEIXOTO JÚNIOR, CECÍLIA MARCONDES, PAULO FONTES e SOUZA RIBEIRO. , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.